Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701879-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE NAZARE ALVES DE SOUSA, contra decisão proferida na ação revisional do PASEP c/c Danos Morais proposta pela agravante contra o agravado (0702290-74.2020.8.07.0001), pela qual Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Chapadinha-MA. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de idéias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Amarante, Estado do Piauí.” Em seu agravo de instrumento (ID 13945010, p1-10), a agravante defende o cabimento do presente recurso em razão de julgado do STJ (REsp Repetitivo 1704520/MT) no qual foi fixada tese em favor da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, desde que haja urgência vinculada à inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que seria o caso dos autos, uma vez que a não apreciação da matéria nesse pelo Tribunal, nesse momento processual, ensejará a remessa dos autos ao Juízo de outra Comarca, fato que dificultaria o exercício do direito de ação da agravante. Aduz que o ajuizamento da ação em Brasília, ao contrário do que constou na decisão agravada, se deu em observância ao Código de Processo Civil que determina ser competente o juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré. Sustenta também que o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio e não caberia ao Magistrado interferir na escolha exercida pelo consumidor. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o reconhecimento da competência da Circunscrição de Brasília e, por consequência, definir seja o feito processado e julgado pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifico que a autora deixou de recolher as custas processuais e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso em exame, o comprovante de rendimento da autora, contracheque emitido pelo Instituto de Previdência de Chapadinha do Maranhão (ID 13889412, p.21), referente ao mês de novembro de 2019, demonstra que sua renda bruta mensal é de R$ 2.316,51 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), o que comprova sua hipossuficiência econômico-financeira. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a agravante ajuizou ação, cujo objeto é direito real, em fase do Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 ao 66. Especificamente em relação às ações fundadas em direito pessoal, o art. 46 dispõe, como regra geral, que será competente o foro do domicílio do réu. Art. 46 A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, em regra, não admite a declinação de ofício como fez o Magistrado a quo. Incumbe ao réu, portanto, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II, do CPC). Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pela agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Posto isso, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora